Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-12.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-12.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEDINA GOMES MOREIRA DA COSTA - CPF: 841.436.491-87 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença objetivando a reimplantação de auxílio-doença, ao fundamento de que a obrigação imposta em decisão judicial transitada em julgado foi integralmente cumprida pelo INSS. A sentença reconheceu que o benefício foi implantado e posteriormente cessado após perícia administrativa constatar a ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cessação administrativa do benefício por incapacidade, com base em perícia que constatou a ausência de incapacidade laborativa, configura descumprimento da decisão judicial transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, condicionado à persistência da incapacidade laboral, conforme disposto nos arts. 60, § 10, e 101 da Lei no 8.213/91.

4. A cessação administrativa do benefício, após constatação da recuperação da capacidade laboral, não configura descumprimento da decisão judicial que determinou sua concessão enquanto persistisse a incapacidade ou até eventual reabilitação profissional.

5. Eventuais divergências quanto à avaliação administrativa devem ser objeto de nova ação judicial, com a realização de perícia atualizada. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1539870/SC) reafirma a legalidade da reavaliação administrativa periódica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cessação administrativa de benefício por incapacidade, fundada em perícia que constate a recuperação da capacidade laboral, não configura descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, condicionada à persistência da incapacidade para manutenção do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 60, § 10, e 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nedina Gomes Moreira da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra, que extinguiu o Cumprimento de Sentença para Reimplantação de Auxílio-doença no 1001482-12.2023.8.11.0055, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora buscava a reimplantação de benefício de auxílio-doença concedido em 22/11/2016, nos autos da Ação Previdenciária de no 4339-34.2012.811.0055 e a sentença recorrida entendeu que a obrigação imposta na decisão judicial transitada em julgado havia sido devidamente cumprida pelo INSS, uma vez que o benefício fora implantado, mas posteriormente cessado em razão de constatação administrativa de que não mais subsistia a incapacidade laborativa.

Irresignada, a autora, ora apelante, sustenta que a cessação do benefício foi realizada de forma irregular e requer o restabelecimento imediato do auxílio-doença, alegando que permanece incapacitada para o trabalho. Afirma que a sentença desconsiderou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

Postula, assim, a reforma da sentença com a determinação de reimplantação do benefício.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 230218658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia nos autos diz respeito à reimplantação do benefício de auxílio-doença, concedido à apelante no bojo de ação previdenciária. No presente cumprimento de sentença, ajuizado sob a alegação de que o benefício nunca teria sido implementado, o juízo singular extinguiu a ação ao reconhecer que a obrigação judicial já havia sido integralmente cumprida.

Para melhor compreensão, cabe esclarecer que, em 2012, a apelante ajuizou a ação distribuída sob o no 4339-34.2012.811.0055, buscando a concessão do benefício de auxílio-doença. Após análise das condições então apresentadas, o pedido foi julgado procedente em 2016, com a determinação de implementação do benefício enquanto persistisse a incapacidade laboral ou até que a apelante fosse submetida a reabilitação profissional (vide sentença no id. 230218169 – pág. 83/89).

Em 2023, a apelante ingressou com a presente ação de cumprimento de sentença, sustentando que a ordem judicial de implementação do benefício não teria sido cumprida pelo INSS.

Contudo, diferentemente do que a apelante afirma, os autos demonstram que o benefício foi efetivamente implementado pela autarquia apelada (extrato previdenciário no id. 230218190).

Conforme consta das informações prestadas pelo INSS, em 18/10/2018, a apelante foi submetida a nova perícia administrativa, na qual foi constatada a ausência de incapacidade laboral, resultando na cessação do auxílio-doença.

Tal procedimento encontra respaldo nos artigos 60, §10, e 101 da Lei no 8.213/91, os quais preveem que o segurado em gozo de benefício por incapacidade pode ser submetido a reavaliações periódicas, sendo a continuidade do benefício condicionada à permanência das condições que motivaram sua concessão.

Importa ressaltar que o título judicial transitado em julgado determinou a concessão do auxílio-doença enquanto persistisse a incapacidade laboral ou até que fosse promovida a reabilitação profissional da autora, sem estabelecer prazo fixo para sua cessação. Nesse contexto, a manutenção do benefício está intrinsecamente vinculada à condição de incapacidade, configurando-se como benefício de caráter temporário.

Assim, a cessação administrativa do auxílio-doença, após constatada a recuperação da capacidade de trabalho, não viola o comando judicial, mas decorre da própria natureza jurídica do benefício.

A ausência de fixação de termo final para a manutenção do benefício encontra suporte no entendimento jurisprudencial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial. [...] Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991” (AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Os documentos apresentados pelo INSS demonstram de forma inequívoca que a ordem judicial foi fielmente cumprida. O benefício foi implementado e permaneceu ativo enquanto persistia a incapacidade laboral da autora. A posterior cessação administrativa, baseada em perícia que atestou a ausência de incapacidade, não configura descumprimento da decisão judicial, mas sim exercício legítimo de prerrogativa legal pela autarquia previdenciária.

Ressalte-se que eventual discordância da parte autora quanto ao resultado da avaliação administrativa deveria ter sido objeto de nova ação judicial, na qual seria analisada a existência ou não da incapacidade laboral. Nesse sentido, assiste razão ao juízo singular ao afirmar que,
“em persistindo a incapacidade laboral, deve a autora intentar nova ação por incapacidade, juntando os laudos atualizados e passar por nova perícia judicial”
(id. 230218196), pois, não pode a autora se valer reiteradamente da sentença proferida nos autos no 4339-34.2012.811.0055 para fundamentar novos pedidos de reimplantação do benefício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integralidade a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024